Tribunal: STF
Processo: ARE 1486536
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA GUARDA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA/SP. LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FEMININA INCONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL — LENÇÓIS PAULISTA - LIMITE ETÁRIO - POSSIBILIDADE, ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES - LIMITAÇÃO A CINCO DAS VAGAS PARA MULHERES — OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A IDENTIDADE DE GÊNERO - NULIDADE PERSEGUIDA APÓS O ENCERRAMENTO DO CERTAME, COM A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL, ONDE APENAS QUATRO CANDIDATAS FORAM APROVADAS - SITUAÇÃO CONSOLIDADA, QUE EM OBSÉQUIO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA DEVE SER PRESERVADA - DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE LENÇÓIS PAULISTA PROVIDO.” (Doc. 39, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso IV, 5º, caput e inciso I, e 97 da Constituição da República.



    Sustenta, inicialmente, que, por um lado, haveria ofensa à Súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, “em razão da violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que os julgadores, tacitamente entenderam inconstitucional lei municipal, ao afirmar que a limitação de vagas destinadas a mulheres afronta diversos princípios e normas constitucionais” (Doc. 41, p. 10).



    Alega, por outro lado, que a questão objeto do recurso já teria sido decidida pelo STF no RE 528.684/MS, “onde se entendeu que só se admite a prioridade a um dos gêneros em concurso público se, além da previsão legal para tanto, houver a justificativa para a diferenciação” (Doc. 41, p. 11).



    Salienta que “é evidente que a subversão da cota de gênero, com limitação máxima a 5 mulheres aprovadas, tem efeito nefasto de afastar interessadas na competição e daí decorre prejuízo evidente, concreto e que não se limita ao campo restrito das mulheres aprovadas” (Doc. 41, p. 16), que somaram apenas 4 (quatro). Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo (Doc. 41, p. 19).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 45).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao realizar o julgamento da apelação nos autos da ação civil pública, assim decidiu:



    “No que tange à limitação a cinco das vagas destinadas a mulheres no certame, com dezoito destinadas aos homens, não há dúvida tratar-se de discriminação que não encontra amparo sequer na lei que dispõe sobre a organização da Guarda Municipal, completamente destituída de razoabilidade, afrontosa a diversos dispositivos da Constituição Federal, que asseguram o direito à igualdade de gênero. 



    Isto, todavia, não significa que a ação deva ser acolhida.



    A exemplo do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Ag Rg no Recurso Especial nº 1.121.092-RS, relatora a Ministra Alderita Ramos de Oliveira, a declaração de nulidade do Concurso Público nº 03/2019 após cumpridas todas as etapas e homologado o resultado final, onde cento e duas candidatas se inscreveram e somente quatro foram aprovadas, sob o fundamento da inconstitucionalidade da limitação a cinco do número de vagas, poderia ocasionar mais danos sociais que a manutenção da situação tal como consolidada, que em obséquio ao princípio da segurança jurídica deve ser preservado.



    Finalmente, quanto à estipulação de obrigação de fazer para novos certames, não tem cabimento, vedado ao juiz proferir decisão genérica regulando situação futura hipotética e de incerta concretização.” (Doc. 39, p. 7)



    Verifico que a decisão do Tribunal de origem deixou de manifestar-se em conformidade com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que é vedada a interpretação que permita a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino em concursos na área de segurança pública estadual e, evidentemente, também de guarda municipal. Sobre este tema, destaco a decisão do Min. Edson Fachin, no ARE 1491134/MG, julgado em 10/06/2024, DJe 11/06/2024, além dos demais precedentes desta Corte: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, § 3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV - Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (ADI 7492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2024, DJe 08/04/2024)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativas. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos.” (ADI 7480, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2024, DJe 20/05/2024)  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, TODAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, § 3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 20 de fevereiro de 2024.” (ADI 7484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, DJe 21/06/2024)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS ESTADUAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA CARREIRAS MILITARES. EDITAL DE CERTAME DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. LIMITE DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS POR CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. DIFERENCIAÇÃO EM FUNÇÃO DO GÊNERO. OFENSA À ISONOMIA, À PROTEÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER, À PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO E À UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS ENCERRADOS. 1. A revogação do Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, implica o prejuízo parcial da ação. Precedentes. 2. A limitação do número de militares do sexo feminino em até 10% do efetivo previsto nos Quadros dos Oficiais, Praças e Oficiais Complementares da PMMG, bem como dos Oficiais e Praças do CBMMG, viola os ditames constitucionais relativos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres, à proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo no tocante ao acesso a cargos públicos, e à proibição de discriminação em razão do sexo. 2. Por força do princípio da universalidade do acesso a cargos, empregos e funções públicas (CF, art. 37, I), os requisitos diferenciados para a admissão ao serviço público quando a natureza do cargo o exigir devem estar previstos em lei (CF, art. 39, § 3º) e só se justificam quando os critérios de distinção são legítimos, razoáveis à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e voltados a promover a inclusão de parcelas da população prejudicadas ou em desvantagem. 3. É dever constitucional do poder público atuar em prol da redução das desigualdades, inclusive mediante a adoção de incentivos e políticas específicas, a fim de mitigar e suplantar situações sistemáticas de marginalização. 4. A proibição à participação de mulheres na disputa pela totalidade das vagas oferecidas em concursos públicos para a carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. 5. Pedido prejudicado, em parte, apenas quanto ao Edital n. 10/2023/DRH/CRS, de 6 de novembro de 2023, que instaurava concurso público para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e, no mais, julgado procedente, com a declaração da inconstitucionalidade (i) da expressão “de até 10% (dez por cento)” contida no art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e nos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, ambas do Estado de Minas Gerais; (ii) de qualquer interpretação do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016, todas de Minas Gerais, a possibilitar a reserva de percentual de vagas para preenchimento exclusivo por candidatos do sexo masculino; (iii) de qualquer exegese dos termos remanescentes do art. 3º da Lei n. 22.415/2016 e dos arts. 3º e 6º da Lei n. 21.976/2016 que permita a restrição, ainda que parcial, da participação de mulheres nos concursos públicos destinados ao preenchimento de cargos nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares e Praças da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), bem como de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. Decisão de inconstitucionalidade à qual se confere eficácia ex nunc, preservando-se a validade dos concursos públicos que, na data da publicação da ata do julgamento, estiverem finalizados com base nas disposições questionadas.” (ADI 7488, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2024, DJe 07/10/2024)



    Assim, os percentuais fixados para a participação de candidatas do sexo feminino nos certames públicos para guarda municipal devem ser compreendidos como percentuais mínimos, sendo assegurado, a elas, o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além das reservas de vagas exclusivas, reconhecendo-se tais percentuais como política de ação afirmativa, afastando-se, assim, qualquer exegese que admita a restrição à participação de candidatas do sexo feminino ou a reserva de vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino, na linha dos precedentes supramencionados desta Corte.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso extraordinário, para reformar em parte o acórdão recorrido, de modo que sejam preservadas as nomeações já realizadas.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente